Tribunal: TJSP
Processo: 2245736-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Entendimento da embargante quanto aos fundamentos da decisão colegiada anterior não condizentes com o real sentido lá contido – Ausência de vício embargável.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2245736-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Monte Mor, em que é embargante JACC TRANSPORTES LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
REBOUÇAS DE CARVALHO (Presidente) E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245736-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33.749
2
Voto no 33.749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2245736-28.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Monte Mor
Embargante: JACC TRANSPORTES LTDA.
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido
Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos
Entendimento da
embargante quanto aos fundamentos da decisão colegiada
anterior não condizentes com o real sentido lá contido
Ausência de vício embargável.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 31/38, proferido por esta 9a Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso.
Alega a existência de erros que precisam ser
corrigidos, pois a embargante não apresentou petição de agravo de
instrumento como se aditamento fosse à exceção de pré-executividade
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
embargante, em face da decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção
de pré-executividade.
O mencionado recurso foi improvido por esta Corte
de Justiça, daí a oposição dos embargos de declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245736-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33.749
3
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes. Com o devido respeito aos argumentos da
embargante, a afirmação contida na decisão colegiada “como se
aditamento fosse à exceção de pré-executividade” não significa dizer se
afirmou tratar efetivamente de um aditamento.
Na verdade, o cerne da questão está relacionado
com a impossibilidade de o recorrente querer que a Instância Recursal
aprecie determinada matéria, sem que antes tenha sido decidido em
Primeiro Grau, daí porque feita a seguinte afirmação:
“Esta Corte de Justiça não apreciará a petição do
agravo de instrumento como se aditamento fosse à exceção de pré-
executividade (fls. 08/15), pois cabe à agravante apresentar todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245736-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto 33.749
4
teses de defesa perante o Juízo que preside o feito principal (execução
fiscal). A esta Instância Recursal cabe apenas o reexame do que foi
discutido perante o Juízo originário, porque do contrário implicaria em
supressão de instância.”
E, tal esclarecimento deve ser ratificado, porque não
expressa o entendimento equivocado da embargante quanto ao teor da
decisão colegiada anterior.
De outro modo, não houve qualquer vício que
ensejasse a oposição dos embargos de declaração, sendo que as
questões invocadas não configuram quaisquer vícios perpetrados pela
decisão impugnada.
É o que basta como razão de decidir.
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator